Tribunal: TCU
Processo: 005.677/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6216/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Jose Cipriano da Silva emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que, ao analisar o ato em epígrafe, a unidade técnica identificou como irregularidade o pagamento da parcela judicial referente a horas extras; considerando o entendimento adotado na Decisão 100/2002 - 2a Câmara e pacificado no âmbito desta Corte no sentido de que a incorporação de horas extras à remuneração do servidor que passou de celetista a estatutário encontra óbice intransponível na ausência de previsão legal; considerando o Enunciado 241 da Súmula desta Corte: " As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei no 8.112, de 11-12-90, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido até então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal "; considerando que é possível o pagamento em razão de decisão judicial, a título de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), apenas para evitar redução nominal dos vencimentos, a qual deve ser absorvida por aumentos concedidos à carreira; considerando o disposto no Enunciado 276 da Súmula do TCU: " As vantagens da estrutura remuneratória anterior não se incorporam à atual, exceto quando expressamente consignadas em lei superveniente " e no Enunciado 279 da Súmula desta Corte: " As rubricas referentes a sentenças judiciais, enquanto subsistir fundamento para o seu pagamento, devem ser pagas em valores nominais, sujeitas exclusivamente aos reajustes gerais do funcionalismo, salvo se a sentença judicial dispuser de outra forma "; considerando, entretanto, que no espelho de peça 3 consta Parecer de Força Executória no 00120/2020/SEMAORD/PFRN/PGF/AGU, por meio do qual a Procuradoria-Geral Federal da Advocacia-Geral da União informa que foi proferida decisão judicial (cautelar) pelo juízo da 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte nos autos do processo 0803311-09.2020.4.05.8400 no sentido de determinar a suspensão dos efeitos da decisão administrativa da UFRN de retirada das horas extras do interessado; considerando que ao analisar a tramitação do referido processo verificou-se o seguinte: a) houve sentença favorável ao autor e b) foi negado provimento à apelação interposta pela UFRN, assim como foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela universidade, sendo que o Recurso Especial interposto pela UFRN foi não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, tendo transitado em julgado em 20/08/2021 (peças 10 a 14); considerando que a suspensão do pagamento da vantagem horas extras nos proventos do inativo está impossibilitada em decorrência da decisão judicial adotada nos autos do processo 0803311-09.2020.4.05.8400; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 25/01/2022, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS);¿ considerando que o parecer da Unidade Instrutora e Ministério Público junto ao TCU foram pela ilegalidade e negativa de registro do ato, sem, contudo, determinar a suspensão do pagamento da rubrica, por estar amparada por decisão judicial; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno, na hipótese que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que após os referidos pareceres nos autos foi editada a Resolução-TCU no 353, de 22 de março de 2023, que prevê, no inciso II do art. 7o, o registro em caráter excepcional dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o que se amolda ao presente caso; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU no 353/2023 em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria em exame e, excepcionalmente, conceder-lhe registro; b) manter os efeitos financeiros do presente ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato; c) expedir a determinação consignada no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 005.677/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Jose Cipriano da Silva (XXX.719.074-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao órgão de origem que informe esta deliberação ao interessado, no prazo de 15 dias, comprovando essa notificação nos 15 dias subsequentes ao Tribunal.